Tribunal: TJMT
Processo: 1028528-44.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028528-44.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE JOAO QUINAN NETO (AGRAVADO), ERICA PIRES CARNEIRO (AGRAVADO), AMELIA PIRES CARNEIRO (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOSE JOAO QUINAN NETO (AGRAVADO), GUIOMAR CARLI CORALLO QUINAN (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JULIANA MARIA CORALLO QUINAN (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE MARIA TEREZINHA TRONCHA FARAH (AGRAVADO), SALIMIA MARIA TRONCHA FARAH (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOÃO CARLOS CARNEIRO (AGRAVADO), HELLEN PIRES CARNEIRO (AGRAVADO), ESPÓLIO DE BENITO VIEIRA LENZA (AGRAVADO), TEREZINHA DE OLIVEIRA LENZA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RITA DE CASSIA LENZA DE OLIVEIRA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE LAUDELINA PACHECO (AGRAVADO), ANA PACHECO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE VICENTE GONÇALVES DE MATOS (AGRAVADO), MARIA PEREIRA DE MATOS (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDUARDO PEREIRA DE MOURA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SALIMIA MARIA TRONCHA FARAH (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JAILSON CIRINO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JAILSON CIRINO DOS SANTOS - CPF: 920.447.601-00 (ADVOGADO), GUILHERME DO AMARAL PEREIRA - CPF: 015.008.891-48 (ADVOGADO), RICARDO ZANCANARO - CPF: 594.371.461-87 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL DECISÃO QUE RECEBEU O FEITO PELO RITO DO ART. 523 DO CPC – REQUERIMENTO DE LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM – CABIMENTO – APURAÇÃO DO
QUANTUM DEBEATUR
– PRECEDENTE DO STJ – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em se tratando de sentença genérica proferida no âmbito de Ação Civil Pública coletiva referente a expurgos inflacionários, faz-se necessária a liquidação do julgado, na forma do procedimento comum previsto no art. 509, II, do CPC, com vistas à definição da titularidade do crédito e do valor devido, conforme delineado pela Corte Especial no EREsp 1705018/DF.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S. A., visando modificar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa que, nos autos da Liquidação de Sentença no. 0002810-14.2014.8.11.0021, movida por ESPÓLIO DE VICENTE GONÇALVES DE MATOS e outros, com fundamento no art. 510 do Código de Processo Civil, determinou a intimação das partes para apresentarem os pareceres ou documentos elucidativos concernentes à liquidação do título executivo judicial, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nas razões do recurso, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, discorre sobre a necessidade de liquidação da sentença conforme o rito previsto no art. 509, II, do CPC, liquidação provisória de sentença pelo procedimento comum.

Pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a realização de prova pericial, pelo rito comum, a fim de apurar com lisura eventuais valores devidos.

Com o agravo juntam os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi deferida (Id. 195085681).

Contraminuta, no Id. 201061679, pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. José Zuqueti, deixa de opinar no presente feito (Id. 203145164).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença com base na sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública 94.0008514-1, movida pelo Ministério Público Federal perante a 3a Vara Federal do Distrito Federal, a qual versa sobre a devolução das diferenças pagas pelos mutuários de Cédulas de Crédito Rural, no presente caso as cédulas de n.o 88/01515-7; 88/01514-9; e outras, lastreados em recursos da caderneta de poupança, em virtude da edição do Plano Collor I, no mês de março de 1990 (MP n. 168 de 15.03.1990 convertida na Lei n. 8024 de 12.04.1990).

Em que pese ao entendimento diverso na origem, entendo que o mais adequado à espécie é o recebimento da lide pelo procedimento comum, nos termos do arts. 509, inc. II e 511, ambos do CPC, pois, em se tratando de sentença genérica proferida no âmbito de ação civil pública coletiva referente a expurgos inflacionários, faz-se necessária a liquidação do julgado, com vistas à definição da titularidade do crédito e do valor devido, conforme delineado pelo c. STJ no EREsp n. 1.705.018/DF, notadamente quando não comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, consoante se observa no caso em voga, posto que as cédulas de crédito bancárias apontadas pelo requerente, ora agravado, não foram apresentadas, dando azo ao procedimento liquidatário, a fim de corroborar que o mesmo tinha conta bancária na instituição no período de março/90, bem como o valor da prestação a ser executada, para, somente então, habilitar à tutela executiva pretendida.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ, senão vejamos,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. 1. A condenação oriunda da sentença coletiva é certa e precisa - haja vista que a certeza é condição essencial do julgamento e o comando da sentença estabelece claramente os direitos e as obrigações que possibilitam a sua execução -, porém não se reveste da liquidez necessária ao cumprimento espontâneo da decisão, devendo ainda ser apurados em liquidação os destinatários (cui debeatur) e a extensão da reparação (quantum debeatur). Somente nesse momento é que se dará, portanto, a individualização da parcela que tocará ao exequente segundo o comando sentencial proferido na ação coletiva. 2. O cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao executado. 3. Embargos de divergência não providos.” (EREsp n. 1.705.018/DF, 2a Sessão, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.02.2021)

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE RECEBE O PEDIDO DE LIQUIDAÇÃO PELO RITO DO ARBITRAMENTO – PRETENDIDA ALTERAÇÃO PARA O RITO DA LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao executado. Precedente STJ. Na hipótese, o Juiz recebeu a liquidação pelo rito por arbitramento, quando o correto seria receber o pedido da liquidação pelo procedimento comum, conforme entendimento do STJ. Diante disso a reforma da decisão se impõe para determinar que a liquidação de sentença tramite pelo procedimento comum.” (RAI n. 1005706-95.2022.8.11.0000, 2a Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 08.06.2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DECISÃO QUE RECEBEU O FEITO PELO RITO DA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – INADEQUAÇÃO – APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR PELO RITO DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que a execução individual de sentença coletiva necessita de prévia liquidação na forma do procedimento comum (artigo 509, II), a fim de permitir a arguição de fatos novos, bem como assegurar a ampla defesa e o contraditório.” (RAI n. 1002549-17.2022.8.11.0000, 4a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 24.03.2022).

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar que a liquidação da sentença se dê conforme o rito previsto no art. 509, II, do CPC, liquidação provisória de sentença pelo procedimento comum.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024